Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA PENHORA DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR EM DECISÃO ANTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ÓBICE A NOVAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS E DE SISBAJUD. DÉBITO AINDA NÃO QUITADO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à nova penhora no rosto dos autos que tramitam na 21a Vara Cível, bem como nova penhora via SISBAJUD.
1.1. Em seu agravo, o recorrente afirma que já foi deferida a penhora de 15% de seus rendimentos em decisão anterior, não sendo possível a realização de novas penhoras.
2. No caso dos autos, a empresa agravada busca, por meio do cumprimento de sentença da origem, o pagamento de valores referentes a aluguéis, que demandou em ação de despejo julgada procedente.
3. O desconto na folha de pagamento do recorrente, deferido em decisão anterior, faz com que a dívida seja paga apenas parcialmente, e não tem o condão de impedir a adoção, pelo credor, dos meios necessários a receber o crédito.
4. Segundo o artigo 505, I, do CPC, as relações de trato continuado já decididas relativas à mesma lide podem ser reapreciadas na hipótese de modificação do estado de fato ou de direito. Portanto, possível nova penhora no rosto dos autos.
4.1. No caso dos autos, verifica-se a alteração da situação de fato, considerando que o veículo que havia sido penhorado não foi encontrado e que não há valores no processo no 0708304-74.2020.8.07.0001, em que foi efetuada a penhora no rosto dos autos.
5. Na hipótese, apesar dos descontos em folha de pagamento do devedor (deferido em decisão anterior), deve ser mantida a decisão agravada ao determinar a penhora via SISBAJUD e no rosto dos autos, pois permanece a exigibilidade do crédito.
6. Agravo improvido.